Tribunal: TJDFT
Processo: 0003169-48.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003169-48.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I) No ID: 69815247 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários sucumbenciais (acórdão de ID: 14274172 - pg. 09 e ofício de ID: 65616232). Instado, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 70374489). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários de execução (IDs: 14274172 - pg. 09 e 65616232). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160. II) Transitado em julgado os embargos à execução n. 0003169- 48.2008.8.07.0000 (ID: 58965572 - p. 42) e realizado o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 69815249 - p.10), arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Translade-se a certidão de trânsito em julgado (ID: 58965572 - p. 42) e as decisões de IDs: 19755795, 21185733 e 58965572 - p. 6-10 e 31-41, dos presentes embargos para a respectiva execução (EXE n. 0008942-11.2007.807.0000). Brasília, 8 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR